Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-55.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 61256965) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =